Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700274-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: ENGETEC TECNOLOGIA EM PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIO LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Revogo a decisão ID 57129532, em razão do comprovante de pagamento do preparo recursal, com a respectiva guia, reportarem-se a numeração dos autos de origem, pje 07335571920208070016. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, Pje 07335571920208070016, em fase de Cumprimento de Sentença, que deferiu em definitivo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo “o terceiro ora agravante”. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade “ad causa” e aduz que o agravado não apresentou qualquer justificativa que demonstrasse haver grupo econômico entre as empresas, e que o Juízo “a quo” entendeu que apenas a identidade entre os sócios, caracterizaria o grupo econômico. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e que no presente caso não houve comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Afirma que o perigo da demora decorre do risco de que haja a inclusão no polo passivo da execução de pessoa ilegítima para compor o polo passivo da demanda, inclusive com riscos de ter seu patrimônio sujeito de constrição indevidamente, caso seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão do agravante, muito provavelmente existirá a real confusão patrimonial combatida pela legislação, eis que o agravante não conseguirá honrar seus compromissos caso tenha que fazê-lo para pagar despesas de outra pessoa jurídica, inviabilizando a continuidade de suas atividades empresariais, com a falência da empresa, demissão em massa dos empregados e falta de pagamento de todas as despesas fixas do executado. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, com efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada, para que seja declarada a inaplicabilidade da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica do terceiro interessado, Colégio Impacto COC Ltda. Preparo ID 55814562. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, Pje 0733557-19.2020.8.07.0016, verifico que em 10/04/2023, foi anexada aos autos petição ID 155043893, referente ao Agravo de Instrumento interposto pelo Colégio Coc Jardim Botânico, na condição de terceiro, contra decisão ID 150670060, que deferiu o processamento do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica do executado colégio COC Sudoeste. O Agravo de Instrumento, Pje 0700618-92.2023.8.07.9000, foi distribuído para o gabinete deste Relator, sendo prolatado Acórdão no 1757740, ID 172978134 (autos de origem), que conheceu e não proveu o recurso, com preliminar rejeitada. A petição referente ao presente Agravo de Instrumento, interposto pelo executado, ora agravante, Colégio Coc Sudoeste, CNPJ 34.507.664/0001-63, é em sua maior parte de idêntico teor ao Agravo de Instrumento, Pje 0700618-92.2023.8.07.9000, interposto pelo Colégio Coc Jardim Botânico, CNPJ 23.630.816/0001-02, ID 155043893 (autos de origem). Identifica-se da leitura do presente Agravo de Instrumento, ID 55814559, que seu conteúdo não condiz com a condição do agravante Colégio Coc Sudoeste, como parte legítima e com interesse recursal. A título exemplificativo tem-se a qualificação do agravante Colégio COC Sudoeste, CNPJ 34.507.664/0001-63, interpondo o agravo de instrumento contra “decisão que deferiu em definitivo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo o terceiro ora agravante”. O terceiro seria o Colégio Coc Jardim Botânico, correspondente ao Colégio Impacto COC, incluso no polo passivo do Cumprimento de Sentença pela decisão agravada. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, ante a ausência de legitimidade (a parte pleiteia em nome próprio direito alheio) e interesse recursal da empresa executada, ora agravante. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento das custas. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito